Tribunal: TJDFT
Processo: 0734677-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM FAMILIAR. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que já existe penhora no processo de inventário do valor integral desta dívida, sendo certo que o patrimônio a ser partilhado no inventário para os 6 herdeiros, ultrapassa os milhões de reais. Sustenta que este é o único imóvel que possui e que ele representa renda indispensável para sua sobrevivência e de sua família. Aponta que o bem é utilizado como fonte de renda para ajudar no pagamento de parte do aluguel do imóvel em que residem e que pertence a seu filho, bem como, representa uma ajuda na sua subsistência, equivalendo indiscutivelmente a uso como entidade familiar, tratando-se de bem impenhorável.

2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio 2.1. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 2.2. Na hipótese em análise, o bem penhorado não tem caráter residencial, cuida-se de imóvel de natureza comercial que não se presta à residência familiar. 2.3. Não restou suficientemente demostrado pela agravante que o bem penhorado é fonte de receita indispensável para acobertar os gastos com o imóvel residencial onde mora com seu filho, portanto, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. 2.4. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022).

3. No que concerne à alegação da existência de penhora no rosto dos autos, insta salientar que importa em mera expectativa de crédito (art. 831, CPC), já que ainda não ocorreu a transferência de qualquer valor ao juízo de origem. 3.1. TJDFT: “(...) 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Havendo a possibilidade de o crédito perseguido não seja acobertado suficientemente pela primeira penhora realizada no imóvel do devedor, perfeitamente cabível a realização de penhora diversa no rosto dos autos, a fim de garantir a satisfação do cumprimento de sentença. 4. Eventual manutenção da penhora sobre o imóvel não acarretará prejuízos ao devedor, pois caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos será desconstituída. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07324435920218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/3/2022).

4. Recurso improvido.